Tribunal: TJBA
Processo: 0523299-67.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523299-67.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Advogado(s)
:
POLIANA LOBO E LEITE

APELADO: MARIA KATIA SALDANHA

Advogado(s)
:
PRISCILA AMARAL ALVES registrado(a) civilmente como PRISCILA AMARAL ALVES, DANIELE DE LIMA CARQUEIJA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. A
pelação cível interposta pela ASSEFAZ contra sentença que confirmou a tutela provisória de urgência e reconheceu a responsabilidade civil da parte ré pela negativa de internamento psiquiátrico da parte autora, beneficiária de plano de saúde, diagnosticada com transtorno mental severo (CID10 F32.2). A parte autora requereu a internação em clínica especializada, negada pela ré sob alegação de não cobertura contratual.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de custeio de internação psiquiátrica pela operadora de saúde é abusiva; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da operadora de saúde pelos danos morais decorrentes da negativa de custeio.

III. Razões de Decidir

3.

A relação entre a parte autora e a ASSEFAZ não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a exceção prevista na Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça, que exclui os planos de autogestão da aplicação do CDC.

4.

O caso deve ser analisado à luz do Código Civil, em especial dos artigos 113, 421, 422 e 423, que impõem a interpretação dos contratos conforme a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

5.

A operadora de saúde deve custear o tratamento fora da rede credenciada em hipóteses excepcionais, como inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local.

6.

No caso dos autos, não há prova de que a operadora indicou rede credenciada apta a realizar o tratamento prescrito pelo médico assistente, sendo necessário o custeio integral pela operadora de plano de saúde.

7.

A negativa de custeio de tratamento psiquiátrico em momento de grave risco à saúde e vida da parte autora configura ato ilícito, gerando responsabilidade civil e direito à indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A negativa de custeio de internação psiquiátrica pela operadora de saúde em hipótese de inexistência de rede credenciada apta a realizar o tratamento prescrito é abusiva e gera responsabilidade civil por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 113, 421, 422, 423; Lei n.º 9.656/1998, art. 16, VII; Lei n.º 10.216/2001, arts. 3º, 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1459849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/10/2020; TJ-PE, APL nº 4011709, Rel. José Fernandes de Lemos, j. 22/05/2019; TJ-BA, APL nº 05038121420198050001, Rel. Roberto Maynard Frank, j. 03/03/202

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º
0523299-67.2019.8.05.0001
, tendo como Apelante
ASSEFAZ -

FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA
e Apelado
MARIA KATIA SALDANHA.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e negar PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator